Tribunal: CARF
Processo: 13839.721317/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721317/2011-33
ACÓRDÃO
2001-007.783 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA REGINA AKSTEIN COHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades ou quando tiver sido
declarado dependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.783 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721317/2011-33
2
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 16/20 referente ao exercício 2007, ano-calendário
de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor originário de R$ 15.488,33
considerando multa de 75% e juros.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
IR quando foram verificadas supostas deduções indevidas realizadas a título de despesas médicas
no valor de R$ 26.000,00. O motivo da glosa seria que os documentos comprobatórios teriam sido
apresentados sem os requisitos legais.
Às fls. 2/9 a contribuinte apresenta impugnação ao lançamento na qual alega, em
síntese, que os documentos comprobatórios apresentam todos os requisitos previstos na
legislação tributária.
Acórdão da DRJ manteve integralmente o lançamento sob a justificativa que nos
recibos apresentados não é expressamente identificado o beneficiário dos serviços. Abaixo a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
Interposto recurso voluntário de fls. 68/84 reitera as alegações contidas na
Impugnação.
Às fls. 89/97 é informada a substituição dos patronos da causa.
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.783 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721317/2011-33
3
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas médicas
relacionadas aos pagamentos realizados pela Recorrente à profissional Jane Abou Mourad, cinge-
se à ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Como fundamento da decisão valho-me das razões delimitadas pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny no acórdão de no 2002-006.899, por se enquadrar perfeitamente ao caso sub
judice:
“Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a dedução, da base
de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo exigência legal de
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só deve ser
obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o
real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013, segundo a qual
pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que
os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o
beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.783 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721317/2011-33
4
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que
esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada
por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora do
referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil (CPC), art.
332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no
3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.” (g.n.).”
Assim, tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência
de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.
Importante salientar que para o presente caso a presunção foi aplicada por não ter
sido apontado na DIRPF do exercício em questão nenhum dependente, diferente do que ocorreu
no PTA de no 13839.721184/2011-03.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 105
DF CARF MF
Original